Tribunal: CARF
Processo: 10882.907791/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.907791/2016-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.295 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
LEONARDO DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA DE IRPJ.
NÃO APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PELA UNIDADE DE
ORIGEM. ÓBICE AFASTADO PELA SÚMULA CARF No 84.
Após a emissão da Súmula CARF n° 84, o óbice para compensação de tributos
com a utilização de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
estimativa foi afastada, e em regra, os processos submetidos ao CARF que não
foram apreciados pela unidade de jurisdição ou pela primeira instância de
julgamento são devolvidos para apreciação pelo órgão que proferiu aquela
decisão.
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. SÚMULA CARF No 175.
É também possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes
sobre o lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar,
mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao
preencher a Declaração de Compensação - DCOMP e informou como crédito
pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo
negativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração o erro de
preenchimento da DCOMP, bem como os documentos juntados aos autos pelo recorrente;
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.291, de 18 de outubro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10882.904784/2016-98, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.907791/2016-41
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.907791/2016-41

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que negou provimento à
manifestação de inconformidade protocolada contra despacho decisório da autoridade de origem
que não homologou pedido de compensação formulado pelo contribuinte. Em análise do direito
creditório pleiteado, a autoridade de origem constatou que a análise do direito creditório está
limitado ao valor do “crédito original na data da transmissão informado no PER/DCOMP. A
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram localizados um ou mais
pagamentos relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte
e, portanto, não haveria mais crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Contra o despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, sustentando o seguinte: a) que o não reconhecimento do direito creditório teria
decorrido de entendimento equivocado da autoridade de origem no momento em que analisou os
DARFS, diferentemente do valor que o contribuinte teria utilizado como crédito. Assim, a
Fiscalização entendeu que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados no PER/DCOMP tendo, por isso, não homologado a compensação
declarada no documento. Alega, portanto, suficiência de crédito para sustentar o PER/DCOMP
transmitido, já que não haveria dúvidas de que a origem do crédito decorre do prejuízo fiscal da
Recorrente em ano calendário anterior, ao passo que não haveria dúvidas quanto à suficiência do
crédito empregado para a compensação dos impostos referentes a apuração mencionado, haja
vista que tal crédito foi utilizado somente na PER/DCOMP mencionado.
Ainda, eleva a natureza constitucional do processo administrativo e a busca da
verdade material para sustentar a liquidez e certeza de seu direito creditório, considerando
também que o despacho decisório afastou-se da verdade material, assim como também
entendendo que o mesmo não atenderia os pressupostos do ato administrativo e nem teria
motivação adequada, pontuando, finalmente, pela ausência de causa do imposto tido como
devido, requerendo também a juntada de documentos comprobatórios na etapa impugnatória.
Já o Acórdão recorrido indeferiu o pedido de juntada posterior de documentos;
rejeitou as argüições de nulidade e manteve integralmente o despacho decisório contestado.
Portanto, negou provimento à manifestação do contribuinte.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário contra o acórdão
combatido, repisando e reforçando os argumentos já apresentados na etapa impugnatória e
pontuando, em especial: a) a nulidade do despacho decisório; b) o pleno direito ao crédito do
contribuinte, pois não haveria qualquer evidência de que crédito utilizado na PER/DCOMP teria
sido utilizado anteriormente para quitação de outros débitos, não restando crédito disponível para
a compensação discutida nestes autos.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.907791/2016-41

Após, os autos foram encaminhados para o CARF, para apreciação e julgamento
da peça recursal.
É o Relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado em face da r. decisão proferida pela 3a
Turma da DRJ/BHE que por unanimidade, nos termos do voto do relator, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, para: indeferir o pedido de juntada
posterior de documentos, rejeitar as argüições de nulidade e manter integralmente o
despacho decisório contestado.
A Recorrente sustenta preliminarmente a nulidade do r. despacho decisório, pois este
não teria indicado qual débito já teria sido quitado com o crédito decorrente do DARF, o
que teria dificultado a sua defesa. Contudo, o r. despacho decisório indica com clareza a
qual pagamento foi imputado o DARF:

Assim, diferentemente do sustentado pela Recorrente, verifica-se demonstrado a
imputação do pagamento supostamente indevido para quitação de antecipação de
estimativa, conforme apontado pelo relator no acórdão recorrido. De sorte que não há
inovação ou fundamentação própria, mas simples esclarecimento do quanto já indicado
no despacho decisório.
Neste aspecto a r. decisão recorrida, razão pela qual entendo não merece acatamento a
alegação de nulidade suscitada.
Contudo, em relação ao mérito, em que pese o vício material do PER/DCOMP
consubstanciado na equivocada indicação da origem do crédito, os documentos
carreados aos autos indicam verossimilhança do direito creditório pleiteado.
Assim, embora correta a r. decisão proferida pela DRJ no que indica não existir o
crédito pleiteado na forma como indicado, acabou não analisando a existência de
crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, compensável nos termos do art. 6
da Lei n. 9.430/96:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.907791/2016-41

I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março
do ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos
termos do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
§ 2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o
de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento.
§ 3o O prazo a que se refere o inciso I do § 1o não se aplica ao imposto relativo
ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro
do ano subseqüente.
No caso concreto, a DIPJ do período, as DCTFs e DARFs apresentados, bem como o
balanço patrimonial, convergem para indicar indícios de verossimilhança apta a
sustentar a possível existência do crédito relativo à formação de saldo negativo no
período alegado.
Questão semelhante foi recentemente julgada por esta e. Turma ao proferir o acórdão n.
1201-005.038, de relatoria do i. Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA DE IRPJ. NÃO
APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PELA UNIDADE DE ORIGEM.
ÓBICE AFASTADO PELA SÚMULA CARF N° 84.
Após a emissão da Súmula CARF n° 84, o óbice para compensação de tributos
com a utilização de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
estimativa foi afastada, e em regra, os processos submetidos ao CARF que não
foram apreciados pela unidade de jurisdição ou pela primeira instância de
julgamento são devolvidos para apreciação pelo órgão que proferiu aquela
decisão.
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCOMP. RETIFICAÇÃO DE DCOMP
APÓS DESPACHO DECISÓRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO
DÉBITO INFORMADO NA DCOMP. JUNTADA DE DOCUMENTOS
CONTÁBEIS
PARA
COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
CANCELAMENTO DA DCOMP. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
O interessado juntou aos autos documentos contábeis para comprovar o alegado
erro na apuração da estimativa mensal de IRPJ. Entendo, portanto razoável, em
homenagem ao princípio da verdade material, que o processo seja analisado pela
autoridade administrativa a fim de se verificar a alegação de que o débito
informado no PER/DCOMP é indevido, e se for confirmado, proceder a
retificação ou cancelamento de ofício (competência essa exclusiva da autoridade
administrativa).
(Acórdão 1201-005.038, de 21/07/2021)
Tal entendimento também foi abraçado pela e. CSRF:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais
cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem
ser retificadas após o despacho decisório que indefere a compensação pleiteada.
(Acórdão 9101-005.100, de 02/09/2020 da 1a Turma da CSRF)
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.907791/2016-41

ANALISE DO DIREITO CREDITÓRIO COMO PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR DE ESTIMATIVA MENSAL OU COMO SALDO NEGATIVO.
POSSIBILIDADE.
Até a edição da Súmula CARF no 84, a questão sobre a possibilidade de
restituição/compensação de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
mensal foi objeto de longa controvérsia. Os recolhimentos a título de estimativa
são referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e embora
a contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos apenas
a estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o pagamento
reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e ao
mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável. Há
que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos
semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a
origem e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito creditório o
próprio pagamento (DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em
vez de indicarem o saldo negativo constante da DIPJ. Tais considerações levam a
concluir que a indicação do crédito como sendo uma das estimativas mensais
(antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser obstáculo ao pleito da
contribuinte.
(Acórdão 9101-002.903, de 08/06/2017 da 1a Turma da CSRF)
Nesse sentido, também entendo aplicável ao caso o teor da Súmula 175 do CARF:
Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-
002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que se
retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido
formulado pelo contribuinte, levando em consideração o erro de preenchimento da
DCOMP, bem como os documentos juntados aos autos pelo recorrente; podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração o erro de
preenchimento da DCOMP, bem como os documentos juntados aos autos pelo recorrente;
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.907791/2016-41

podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital